Tribunal: TJDFT
Processo: 0736236-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VEÍCULO ADQUIRIDO MEDIANTE TROCA. VIOLAÇÃO AOS DEVERES OBJETIVOS DE CUIDADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na receptação culposa, o elemento psicológico baseia-se na vontade consciente de adquirir ou receber o bem e na culpa de não averiguar a sua proveniência.
2. No caso, o acusado trocou o seu veículo por um automóvel que era objeto de furto e não tomou os cuidados necessários para averiguar a procedência ilícita do bem, configurando o tipo previsto no art. 180, § 3o, do CP.
3. Recurso conhecido e não provido.